Tribunal: STJ
Processo: 0800723-35.2023.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774166 - MS(2024/0394609-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: HELIO GIMENEZ
ADVOGADOS
: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - MS022975
FAGNER DE OLIVEIRA MELO - MS021507
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA DE IPA E EQUIPARAÇÃO
DE DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE PESSOAL. ACÓRDÃO EM
DISSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282 do STF, n. 5 do STJ, n. 7
do STJ e por ausência de indicação de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à pretensão de pagamento de indenização por
invalidez permanente, com equiparação de doença ocupacional a acidente de
trabalho e aplicação da Tabela SUSEP para graduar a indenização.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a
seguradora agravante ao pagamento proporcional à lesão, com correção monetária
desde a contratação, juros de mora desde a citação e redimensionamento dos ônus
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido afastou a
predeterminação dos riscos e os limites das garantias da apólice, violando os arts.
757 e 760 do CC; (ii) saber se, à luz do
II, do CPC, a pretensão contrariou
art. 332,
o Tema 1.068 do STJ, impondo a improcedência; e (iii) saber se houve divergência
jurisprudencial quanto à impossibilidade de equiparar doença ocupacional a
acidente pessoal e à aplicação da Tabela SUSEP.
Documento eletrônico VDA55101730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c9fb3b3-c762-43fd-9263-2cf575621040

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) não abrange doenças
ocupacionais quando há cláusula excludente válida, sendo incabível a equiparação
dessas enfermidades a acidente pessoal para fins de indenização, conforme
jurisprudência consolidada do STJ. O acórdão recorrido divergiu do entendimento
desta Corte Superior, impondo-se o provimento do recurso especial para fins de
restabelecer a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de piso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. A cobertura de IPA não abrange doenças ocupacionais
Tese de julgamento
quando houver cláusula excludente válida, sendo incabível a equiparação de
doença profissional a acidente pessoal, estando o acórdão recorrido em dissonância
do entendimento consolidado desta Corte Superior.”
CC, arts. 757 e 760; CPC,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 332,
STJ, EDcl no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.144.510/MS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.108.723/MS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
25/8/2025;
REsp n. 2.173.549/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.130.120/MS,
7/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c9fb3b3-c762-43fd-9263-2cf575621040

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774166 - MS(2024/0394609-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: HELIO GIMENEZ
ADVOGADOS
: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - MS022975
FAGNER DE OLIVEIRA MELO - MS021507
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA DE IPA E EQUIPARAÇÃO
DE DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE PESSOAL. ACÓRDÃO EM
DISSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 211 do STJ, n. 282 do STF, n. 5 do STJ, n. 7
do STJ e por ausência de indicação de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à pretensão de pagamento de indenização por
invalidez permanente, com equiparação de doença ocupacional a acidente de
trabalho e aplicação da Tabela SUSEP para graduar a indenização.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a
seguradora agravante ao pagamento proporcional à lesão, com correção monetária
desde a contratação, juros de mora desde a citação e redimensionamento dos ônus
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido afastou a
predeterminação dos riscos e os limites das garantias da apólice, violando os arts.
757 e 760 do CC; (ii) saber se, à luz do
II, do CPC, a pretensão contrariou
art. 332,
o Tema 1.068 do STJ, impondo a improcedência; e (iii) saber se houve divergência
jurisprudencial quanto à impossibilidade de equiparar doença ocupacional a
acidente pessoal e à aplicação da Tabela SUSEP.
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) não abrange doenças
ocupacionais quando há cláusula excludente válida, sendo incabível a equiparação
dessas enfermidades a acidente pessoal para fins de indenização, conforme
jurisprudência consolidada do STJ. O acórdão recorrido divergiu do entendimento
desta Corte Superior, impondo-se o provimento do recurso especial para fins de
restabelecer a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de piso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. A cobertura de IPA não abrange doenças ocupacionais
Tese de julgamento
quando houver cláusula excludente válida, sendo incabível a equiparação de
doença profissional a acidente pessoal, estando o acórdão recorrido em dissonância
do entendimento consolidado desta Corte Superior.”
CC, arts. 757 e 760; CPC,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 332,
STJ, EDcl no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.144.510/MS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.108.723/MS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
25/8/2025;
REsp n. 2.173.549/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.130.120/MS,
7/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GENERALI
BRASIL SEGUROS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Súmula n. 211 do STJ, por Súmula n. 282 do STF, por Súmula n. 5 do STJ, por
Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de indicação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil (fls. 770-778).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 978-985.
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação nos autos de ação de indenização securitária.
O julgado foi assim ementado (fls. 695-696):

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE AUTORA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PARCIAL E
PERMANENTE – DOENÇA AGRAVADA PELO TRABALHO – CONCAUSA –
COBERTURA DEVIDA – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO –
INDENIZAÇÃO GRADUADA DE ACORDO COM O NÍVEL DE INVALIDEZ –
APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE
INFORMAÇÃO DA SEGURADORA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.
(TEMA 1.112 DO STJ) – APLICABILIDADE, AO SEGURADO,
1.874.811/SC
DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS INFORMADAS AO ESTIPULANTE
QUANDO DA CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO CAPITAL CONSTANTE
DA APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – CORREÇÃO
MONETÁRIA – DEVIDA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA –
– PREVISÃO NO CONTRATO –
IPCA/IBGE
JUROS
DE
MORA
–
DEVIDOS
DESDE
A
CITAÇÃO
–
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI
– DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. I - Tendo a atividade laboral exercida pela parte autora atuado como
concausa para o agravamento das lesões que a incapacitaram parcial e
permanentemente para a atividade laboral na qual se habilitou, deve ser equiparada
a acidente de trabalho, sendo devida, portanto, a indenização por invalidez parcial e
permanente por acidente. II - A alegação de ausência de cobertura em razão da
cláusula limitativa prevista nas condições gerais, que exclui do conceito de acidente
pessoal as doenças profissionais, revela-se nula, porque viola previsão expressa em
Lei, além de ser abusiva colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV, do CDC). III - Ao julgar o
o c. Superior Tribunal de
REsp n. 1.874.788/SC,
Justiça fixou a tese para o Tema 1112, consignando que “(i) na modalidade do
contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre;
e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de
estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas
figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao
relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora”. IV - Assim, havendo
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

previsão contratual de que, para os casos de invalidez permanente, a indenização
deve ser paga de acordo com o grau da lesão e o membro afetado, descabida a
pretensão de percepção do valor integral da apólice, já que não pode ser atribuída à
seguradora eventual omissão pela ausência de informação das cláusulas restritivas.
V - A apólice deve refletir o valor contratado atualizado (capital segurado). VI - Nos
contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a
indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, com
incidência de juros de mora a partir da citação (súmulas n. 632 e 54 do STJ).
Todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova
contratação com novo capital segurado, a data da última
será
renovação/contratação
o marco inicial da correção monetária. A correção deve ser feita com aplicação do
índice
em razão de previsão contratual expressa. VII - Com o parcial
IPCA/IBGE,
provimento do recurso, devem os ônus da sucumbência ser redimensionados. VIII -
Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa
manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
773):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO
DO CPC – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA
ART. 1.022
MATÉRIA
DECIDIDA
–
PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
REJEITADOS. I - Se não demonstrado no acórdão embargado uma das hipóteses do
do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. II - Não padece
art. 1.022
de vício a decisão apenas porque, sob a ótica particular do próprio interessado a
respeito da valoração jurídica dos fatos e das provas, a solução haveria de ter sido
diferente daquela adotada pelo Estado-Juiz, porquanto a rediscussão do mérito de
decisum via aclaratórios não encontra amparo na legislação processual vigente. III -
Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a
exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. O prequestionamento pressupõe debate e decisão quanto à matéria,
de sorte que a manifestação expressa sobre normativo é prescindível.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 757 e 760, da
porque o acórdão teria afastado a
Lei n. 10.406/2002,
predeterminação dos riscos e o limite das garantias da apólice, reconhecendo
indenização fora das hipóteses cobertas e sem observar os riscos assumidos;
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

b) 332, II, do Código de Processo Civil, já que a pretensão da parte
autora teria contrariado acórdão do STJ em julgamento de recursos repetitivos
(Tema 1.068), razão pela qual a improcedência foi devida;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que doença ocupacional
poderia ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura e que a
indenização seria devida com base na Tabela SUSEP, divergiu do entendimento
dos acórdãos: AgInt no
(fls. 718), Ag
AREsp n. 2317112/CE
REsp n. 1903050/DF
(fls. 719-724) e
(Tema 1.068), todos no sentido da
REsp n. 1.867.199/SP
interpretação restritiva das coberturas e da impossibilidade de equiparar doença
profissional a acidente pessoal quando houver exclusão contratual.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedente a ação
de cobrança securitária e se afaste qualquer condenação imposta; Requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a validade das cláusulas contratuais
em conformidade com a SUSEP e se aplique o entendimento do Tema 1.068 do
STJ, com a consequente improcedência dos pedidos.
Contrarrazões às fls. 759-768.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização securitária em que a
parte autora pleiteou o pagamento da cobertura por invalidez permanente, com
equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho e aplicação da Tabela
SUSEP para graduar a indenização (fls. 695-706).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (fl.
711).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a
seguradora ao pagamento da indenização proporcional à lesão (50% para o
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

membro afetado, conforme laudo pericial), com correção monetária pelo
desde a contratação e juros de mora desde a citação, além do
IPCA/IBGE
redimensionamento dos ônus sucumbenciais e arbitramento de honorários em 10%
sobre o valor da condenação (fls. 705-707).
I - Arts. 757 e 760, da
e 332, II, do Código de
Lei n. 10.406/2002
Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem, ao examinar os autos, concluiu que a
parte agravada faz jus ao recebimento da indenização securitária, com base nos
seguintes fundamentos (fls. 698-700 e 702-703):

Pleiteia a parte autora a reforma da sentença, a fim de imputar a
responsabilidade da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária,
em razão da incapacidade parcial e permanente, devidamente comprovada no laudo
pericial, pelo capital da apólice de seguro, sem limite ao percentual apurado e
devidamente corrigido e acrescido dos juros legais. Pugna, também, pela alteração
dos ônus sucumbenciais, de sorte a condenar as apeladas ao pagamento integral das
custas e honorários advocatícios.
No caso dos autos, são incontroversos a existência do contrato de seguro entre
as partes, o regular pagamento do prêmio pela parte autora e a cobertura do seguro
contratado para a hipótese de invalidez permanente (total ou parcial) por acidente.
A controvérsia recursal cinge-se, portanto, quanto à possibilidade de
pagamento de indenização securitária em favor do autor e, caso devida, à aplicação
da Tabela Susep sobre a indenização.
Como visto, a parte autora é segurada da apólice n. 5214, na modalidade
seguro de vida em grupo, com vigência entre
e
(f. 104),
01/06/2016
31/05/2018
tendo como estipulante a empresa em que trabalhava, JBS
sendo que uma das
S/A,
coberturas previstas se refere à hipótese de invalidez permanente
por
total/parcial
acidente.
Na apólice, consta cláusula que prevê cobertura máxima de R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais), em caso de invalidez permanente total ou parcial por
acidente, cujo capital segurado individual será múltiplo salarial de 24 (vinte e
quatro) vezes o salário nominal (*) acrescido da remuneração adicional e/ou
variável, limitado ao capital segurado máximo e limitado à R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Por sua vez, a invalidez permanente da parte autora restou comprovada por
meio dos documentos juntados com a inicial, bem como do laudo pericial de f. 591-
604:
[...]
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

Quanto à natureza da lesão, tenho compartilhado do entendimento de que as
moléstias provenientes ou agravadas pelo exercício da profissão, tais como as
sofridas pela parte autora, caracterizam-se como acidente pessoal, pois invalidam a
pessoa no mesmo grau de intensidade de um acidente ocorrido abruptamente, não
sendo a surpresa elemento essencial para o seu reconhecimento.
O fato de se tratar de lesões de natureza laboral não se revela suficiente, por
si, para afastar o caráter acidentário, pois a legislação prevê que, se a doença
resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele
se relaciona diretamente, é considerada como acidente de trabalho.
Assim, a sequela em face do agravamento de moléstia decorrente do exercício
da profissão, tal como a sofrida pela autora, caracteriza-se como acidente pessoal,
pois invalida o segurado no mesmo grau de intensidade de um infortúnio ocorrido
violentamente, não sendo a subitaneidade elemento essencial para o seu
reconhecimento.
Tanto é que a
equiparou a doença profissional ou do trabalho à
Lei n. 6.367/76
categoria de acidente do trabalho, senão vejamos:
[...]
Dessa forma, restando devidamente comprovada a invalidez permanente da
parte autora decorrente de lesões agravadas em decorrência da atividade laborativa,
apresenta-se devida a indenização pleiteada, uma vez que tal doença é equiparada a
acidente de trabalho.
A alegação de ausência de cobertura em razão da cláusula limitativa prevista
nas condições gerais, que exclui do conceito de acidente pessoal as doenças
profissionais, não subsiste eis que se trata de cláusula que se revela abusiva/nula,
porque viola previsão expressa em Lei federal, além de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC)
Ademais, como cediço, a maioria das causas de invalidez nas empresas são
provocadas por esforços físicos repetitivos (
tendinites, coluna etc.) e,
LER/DORT,
raramente, ocorrem por acidente em razão de quedas e utilização de maquinários, de
modo que se revela completamente desarrazoado não utilizar a legislação
previdenciária para equiparar essas moléstias às coberturas contratadas, até para
garantir o direito do trabalhador à proteção contra acidentes de trabalho previsto na
Constituição Federal em seu
o, inciso XXVIII.
art. 7
Assim, como a moléstia que acomete a parte autora possui natureza
ocupacional, acentuada pela função desempenhada, como bem concluiu o perito
judicial deste processo, e esta é considerada legalmente como acidente de trabalho,
tenho que faz jus à indenização contratada, cujo montante, entretanto, será objeto de
análise a seguir.
Nos termos do laudo pericial, vê-se que ocorreu a invalidez permanente e
parcial do autor durante o período de vigência da apólice contratada, o que
caracteriza a ocorrência do sinistro.

Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o
pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência
funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física,
causada por acidente pessoal coberto.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, havendo
cláusula excludente da cobertura securitária para doenças ocupacionais, é incabível
a equiparação dessas enfermidades a acidente pessoal para fins indenizatórios.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A Corte local reconheceu a cobertura securitária para invalidez parcial
permanente decorrente de doença ocupacional, equiparando-a a acidente pessoal,
em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, cláusula que exclui doenças
ocupacionais do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabida a
equiparação de microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a
acidente pessoal para fins de cobertura securitária.
3. A análise do caso não demanda reexame de fatos e provas, mas sim a
aplicação direta de precedentes desta Corte Superior, com revaloração das provas
para afastar entendimento dissonante do Tribunal de origem.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso especial interposto pela seguradora e julgar improcedentes os
pedidos da parte autora.
(EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.144.510/MS,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
16/12/2025,
19/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. DOENÇA OCUPACIONAL.
CLÁUSULA RESTRITIVA. EXISTÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE
PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido se manifesta sobre todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, havendo
cláusula excludente da cobertura securitária para doenças ocupacionais, é
incabível a equiparação dessas enfermidades a acidente pessoal para fins
indenizatórios. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.108.723/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
) Grifei.
25/8/2025,
29/8/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ
PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). MICROTRAUMA DE REPETIÇÃO.
DOENÇA PROFISSIONAL. MOLÉSTIA CAUSADORA DA INCAPACIDADE.
EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível ao caso, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o
pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência
funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física,
causada por acidente pessoal coberto (art.11 da
no
;
Circular/Susep
302/2005
no
e
o, I, da
no
).3. Por
Resolução/CNSP
117/2004 art. 2
Resolução/CNSP
439/2022
expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou
Parcial por Acidente (IPA) não abrange as doenças, inclusive as classificadas como
profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação
previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de
repetição. Precedentes.
4. Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se
enquadra na definição securitária de Invalidez por Acidente (IPA), por
expressa exclusão da avença, e não se confunde, ainda, com a invalidez
previdenciária. 5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.173.549/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
) Grifei.
31/3/2025,
4/4/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALIDADE DA CONDIÇÃO DE PERDA DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. TEMA 1.068 DOS
RECURSOS REPETITIVOS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E
TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE DE
TRABALHO. NÃO ENQUADRAMENTO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção no Tema 1.068 dos Recursos
Repetitivos, "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de
vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da
existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". (STJ,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção - p.:
REsp 1.845.943/SP,
.
18/10/2021)
Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "cláusula que exclui as
'doenças profissionais' do conceito de acidente pessoal é válida, sendo
descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes
da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária"
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.782.278/SC,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
D Je de
.
14/8/2023,
18/8/2023)
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela
parte ora agravada provido.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no
Quarta Turma, Rel. Min. RAUL
REsp n. 2.130.120/MS,
ARAÚJO - p.:
Grifei.
7/6/2024)
Desse modo, a decisão da Corte local divergiu do entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o provimento do recurso especial para
cassar o acórdão e restabelecer a sentença de improcedência proferida pelo Juízo
de piso.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento, ao efeito de cassar o acórdão de fls. 695-707 e
restabelecer a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de piso nas fls.
665-668.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:44
Código de Controle do Documento: 2880f2c8-fe35-4c2c-b6d4-1dbb33733836

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.774.166 / MS
Número Registro: 2024/0394609-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007233520238120045 0800723352023812004550002 8007233520238120045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: HELIO GIMENEZ
ADVOGADOS : EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - MS022975
FAGNER DE OLIVEIRA MELO - MS021507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: b57e6618-8b5e-497b-93a6-a1755dfe56ce